Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. FIANÇA. PAGAMENTO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DO NAC. ORDEM PREJUDICADA.
1. Tendo em vista que o paciente não mais se encontra preso, em razão de ter pago a fiança fixada pelo Juízo do Núcleo de Custódia, o presente “writ” perdeu o seu objeto.
2. Ordem prejudicada.